Tribunal: TJDFT
Processo: 0719180-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA. TEMPESTIVIDADE. LEGITIMIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AUTORIA COMPROVADA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE PRESENTES. RECURSO PROVIDO PARA PRONUNCIAR O ACUSADO, SUBMETENDO-O A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
1. Operada a desclassificação do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado para outro não submetido à competência do Tribunal do Júri, tem legitimidade subsidiária o assistente de acusação para, no silêncio do titular da ação penal, interpor recurso em sentido estrito, visando a pronúncia do acusado. 1.2. O prazo para o assistente de acusação interpor recurso se inicia após o término do interregno concedido ao Ministério Público. Inteligência dos arts. 271, 581, II, 586 e 598 do CPP, da Súmula n. 448/STF, julgados do STJ e deste TJDFT.
2. A primeira fase do processo, relacionado a crime contra a vida, encerra mero juízo de admissibilidade, motivo pelo qual, para que o juiz pronuncie o acusado, exige-se tão somente a presença de indícios incriminadores do fato e da autoria/participação do acusado, devendo a dúvida ser resolvida com base no princípio ‘in dubio pro societate’ (do art. 413, § 1o, do CPP).
3. Diante de versões antagônicas sobre os fatos, compete ao Tribunal do Júri decidir qual é a verdadeira, somente sendo possível a desclassificação da conduta para outra não submetida à competência do órgão popular quando presente prova inconteste de ausência do animus necandi.
4. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso de assistente de acusação conhecido e provido para pronunciar o acusado nas penas do art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.